Tribunal: TJSP
Processo: 2112267-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2112267-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante WAGNER BARROSO HENRIQUE
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO ITAULEASING S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.390
Embargos de declaração no 2112267-17.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Embargante: Wagner Barroso Henrique
Embargado: Banco Itauleasing S/A
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 83/88 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e
contraditório, na medida em que o banco embargado não pode se
contradizer em seus atos processuais, especialmente no que
refere ao parâmetro de cálculo relativo à venda do bem. Acresce
que impossível a correção do VRG total pactuado, por ser uma
quantia pré-estabelecida e que foi recebida de forma antecipada.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 08/09.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que inexiste ilegalidade na atualização do
VRG contratado para os cálculos dos valores devidos, porquanto
o VRG pago pelo autor também foi alvo de correção, certo que a
providência visa apenas e tão somente recompor o valor
aquisitivo da moeda.
Rejeitada também a tese de que deveria ser
adotado o valor médio de mercado do veículo à época da
alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Tal hipótese somente teria cabimento caso não
comprovada a venda do veículo em leilão, certo que inexiste
preclusão lógica pelo fato de o banco réu não ter apresentado o
recibo de venda na fase instrutória, ou concordado com a
utilização de tal valor, porquanto restou expresso no V. Acórdão
transitado em julgado que o cálculo deveria considerar o valor de
venda do bem, com a possibilidade de se utilizar o valor da
tabela FIPE.
Em existindo prova da regular alienação do bem a
terceiro, esse é valor a ser utilizado para cálculo de eventual
saldo remanescente.
Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Ação
revisional de arrendamento mercantil. Tese fixada pelo STJ em
recurso repetitivo. Fase de cumprimento de sentença. Venda do
bem por valor inferior ao apontado na Tabela FIPE.
Possibilidade. Adoção do valor efetivamente apurado com o
leilão do veículo para cálculo de eventual saldo credor do
arrendatário. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2128650-12.2015.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito
Privado Des. Rel. PEDRO BACCARAT j. 16.07.2015)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses do
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: (...) IV- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
06.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica